Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708933-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA MARIA TIBURCIO COELHO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Zilda Maria Tiburcio Coêlho em face da r. decisão (ID 69672577) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença movida por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda., indeferiu a gratuidade de justiça, bem como rejeitou a impugnação à penhora. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 69668808). No despacho de ID 69703583, oportunizou-se à parte Recorrente a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Foram juntados petição e documentos (IDs 69995077, 69995079, 69995080, 69995081 e 69995082). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso concreto, a despeito de a Agravante, servidora aposentada da PMDF, alegar não possuir recursos para arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, especialmente em razão de despesas médicas (ID 69668808), a documentação acostada aos autos demonstra outras circunstâncias que elidem a hipossuficiência econômica alegada. Verifica-se que, quando instada a juntar documentação para subsidiar a análise do pleito, colacionou aos autos extratos das contas do Banco do Brasil, de janeiro a março (ID 69995079); do banco Itaú, de dezembro a março (ID 69995080); do banco Nubank, porém, apenas relativo ao mês de fevereiro; e do banco Santander, dos meses de janeiro a março. Contudo, depreende-se do extrato SISBAJUD, juntado no processo de referência (ID 207924632, na origem), que a Agravante possui contas em diferentes instituições bancárias das quais não foram apresentados os extratos de movimentação, descumprindo a ordem judicial de ID 69703583. Cumpre esclarecer que a resposta a tal determinação não pode se consubstanciar em uma seleção de documentos que, a juízo da parte, sustentem a pretensão à gratuidade de justiça, omitindo-se a apresentação de outros que possam eventualmente infirmar tal alegação. Dessa forma, a análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça exige uma apreciação global e objetiva da situação financeira da parte requerente, de modo que a apresentação seletiva de documentos compromete a fidedignidade da prova e obstaculiza a justa e adequada análise do pedido. Ademais, os contracheques de janeiro/2025 (ID 69672584) e fevereiro/2025 (ID 69672585) indicam que a Agravante aufere renda bruta média de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais), cujo montante é superior aos cinco salários mínimos utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça como parâmetro para concessão da gratuidade de justiça, mesmo teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Ressalta-se que a conta em que a Requerente recebe o salário é uma das quais não foi apresentado extrato de movimentação, pois nota-se uma transferência eletrônica no valor líquido do salário creditada no Banco Itaú (ID 69995080) sem, contudo, constar o extrato da conta de origem. Apesar de alegar que está em tratamento de câncer de mama e que possui aneurisma (ID 69668808), a Agravante não comprova o dispêndio de valores para o custeio de seu tratamento. Por fim, destaque-se não ter sido comprovada a existência de despesas ordinárias ou extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento da Recorrente. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários juntados (IDs 69995079, 69995080, 69995081 e 69995082). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator